Tribunal: TJDFT
Processo: 0756486-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. PANDEMIA DA COVID-19. DANO MATERIAL DEVIDO. AUSENTES OS REQUISITOS DO DANO MORAL. ART. 5o da LEI No 14.046/20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1- Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré MM TURISMO & VIAGENS S/A, em face da r. sentença de primeiro grau proferida nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos autorais para, com base nos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95 e art. 7o da Lei 8.078/90: 1) CONDENAR a empresa requerida MM TURISMO & VIAGENS S.A (MAXMILHAS) a pagar ao autor R. G. D. P. a quantia de R$ 1.009,84 (um mil, nove reais e oitenta e quatro centavos) a título de ressarcimento a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (20/03/2020), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação conforme art. 405 do Código Civil. 2) CONDENAR a empresa requerida MM TURISMO & VIAGENS S.A (MAXMILHAS) a pagar ao autor R. G. D. P. a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil”.
2- Recurso próprio, tempestivo (ID 34936165) e com preparo regular (ID 34936168). Contrarrazões apresentadas (ID 34936174).
3- A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção do consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.
4- Nos termos da peça inaugural o autor - em 02/03/2020 - efetuou a compra de passagens aéreas por intermédio da ré, ora recorrente, pelo valor de R$ 1.009,84 (um mil, nove reais e oitenta e quatro centavos), sendo que, alguns dias depois, em 11/03/2020 ocorreu a declaração de pandemia pela OMS e, em razão disso, manifestou o interesse no cancelamento unilateral do bilhete aéreo. A recorrente ofereceu proposta de manutenção do crédito das passagens pelo período de 12 meses, a contar da respectiva emissão. O autor detalhou, em planilha trazida aos autos (ID 34936136, págs. 03-11), que efetuou diversas tentativas de utilização do crédito. Contudo, em razão de morosidade da análise da requerida, se tornou inviável o emprego do crédito em sua totalidade, ocorrendo, assim, o prejuízo que originou esta ação.
5- Em sede de razões recursais, a ré/recorrente aduziu que não houve conduta ilícita de sua parte, pois, o serviço de compra de passagem foi devidamente prestado, sendo que o recorrido foi informado da política de cancelamento. Argumentou que não houve conduta de sua autoria que prejudicasse o recorrido. Por fim, requereu o provimento do recurso para que os pedidos iniciais fossem julgados improcedentes na sua integralidade, reconhecendo a ilegitimidade da empresa para figurar na presente ação.
6- Quanto à alegação de ilegitimidade, cumpre ressaltar que tal tema já foi objeto de incidente de uniformização de jurisprudência de n° 000679-67.2019.8.07.0000, na qual restou esclarecido que : “(...) todas as Turmas Recursais consagraram o entendimento de que, a princípio, todos os envolvidos na cadeia de consumo, relacionada à venda de passagens aéreas, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, possuindo, em regra, responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor”. Assim, resta demonstrada legitimidade passiva, uma vez que a recorrente está inserida na cadeia de prestação de serviço, auferindo lucro em razão de sua atividade.
7- Por consequência lógica, a empresa recorrente responde objetivamente por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais. Tal entendimento também é corroborado pela teoria do risco econômico estampada no art. 7°, parágrafo único do CDC. Evidenciada a responsabilidade objetiva da recorrente, impõe-se o dever de ressarcimento dos valores pagos pela passagem aérea não utilizada pelo recorrido em razão dos atrasos e má prestação de serviços e desídia no atendimento ao consumidor prestado pela recorrente quando este efetuou diversas tentativas de remarcar a passagem, de maneira simples, tal qual constante na sentença recorrida (sem a repetição de indébito).
8- Quanto ao dano moral, no caso dos autos, os fatos ocorreram imediatamente após o inédito decreto de pandemia mundial, acerca do qual nenhuma das empresas e fornecedores de serviço estavam preparados para lidar, de maneira que o atraso na análise dos pedidos para remarcação das passagens não decorreu de má-fé ou desídia por parte da recorrente. No caso das empresas de turismo, nos termos do art. 5o da Lei no 14.046/20, ausentes a má-fé e as alegadas falhas intencionais e descaso, inaplicável a incidência do dano moral ao caso em tela.
9- Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para afastar os danos morais fixados na origem. Sentença mantida em seus demais termos. Custas recolhidas.
10- Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.
11- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.